Tribunal: STF
Processo: ARE 1352181
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO FEITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO CONHECIDA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. MÉRITO: DIREITO DOS SERVIDORES POLICIAIS MILITARES DE SEREM REMUNERADOS POR MEIO DE SUBSÍDIO. EXERCÍCIO DE DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO NO ART. 144, § 9º C/C ART. 39, § 4º, DA CF/88. PAGAMENTO DO SOLDO EM PARCELA ÚNICA. EXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTANDO O DIREITO DO IMPETRANTE. PARIDADE ENTRE OS SERVIDORES DA ATIVA E OS INATIVOS. INJUNÇÃO DENEGADA.



    1. Cumpre esclarecer que para analisar se o impetrante pretende ou não a revisão de sua remuneração a fim de declarar a inadequação da via eleita, existe a necessidade em avaliar os dispositivos constitucionais e normas estaduais que tratam acerca da remuneração dos militares, os quais somente poderão ser verificados quando adentrar ao mérito da demanda.



    2. Assim, não deve ser conhecida a preliminar de inadequação da via eleita, por entender que tal preliminar confunde-se com o próprio mérito.



    3. Observa-se que já existe Lei Complementar Estadual nº 351/17 disciplinando o pagamento da remuneração dos policiais em parcela única, por meio do soldo, de forma que pretende o impetrante através do mandado de injunção o direito à paridade com a remuneração/subsídio dos militares da ativa a fim de abarcar determinadas vantagens especiais concedidas especificamente a esses servidores.



    4. É notório que deve ser assegurado aos inativos e aos pensionistas o direito ao recebimento dos mesmos valores que percebiam na atividade, ou seja, com paridade vencimental, preservando, por conseguinte, o poder aquisitivo do provento ou pensão.



    5. Todavia, não cabe ao impetrante buscar a paridade de remuneração pela via do mandado de injunção, uma vez que já existe norma estadual prevendo a remuneração em parcela única, que atende satisfatoriamente aos comandos constitucionais dos arts. 39, § 4º e 114, § 9º da CF.



    6. Dessa forma, já foram incorporadas ao soldo, com a consequente repercussão imediata nos proventos dos inativos que gozam da paridade, todas as vantagens que, independente da nomenclatura, de natureza geral, e como tal extensíveis aos inativos e pensionistas detentores de direito à paridade.



    7. Ressalte-se ainda que o pagamento de gratificações de natureza especial ao militar na ativa não desnatura o pagamento do soldo como parcela única, pois não há, no art. 39, § 4º, da CF, uma vedação absoluta ao pagamento de outras verbas além do subsídio.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 39, § 4º; e 144, § 9º, da CF. 



    O recurso não merece acolhida. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. REMUNERAÇÃO NA FORMA DE SUBSÍDIO. ARTS. 37, § 4º, E 144, § 9º, DA CRFB/88. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA. ALEGAÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA EXISTENTE NO ÂMBITO DO ESTADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE D E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 914.233-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Decisão monocrática no mesmo sentido: RE 1.160.100, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 c/c art. 24, parágrafo único, da Lei nº 8.038/90).



    Publique-se. 



          Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator